Tribunal: TRF3
Processo: 5032412-97.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1311/1327)

5032412-97.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032412-97.2025.4.03.0000

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELLA BARRETO PEREIRA - RS76885-N

AGRAVADO: SONIA MARIA MUNHOZ GONZALES DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAMELA APARECIDA FRANCISCO SILVA - MS24153-A

Ementa

Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Juros de mora. Taxa fixa de 0,5% ao mês fixada em título executivo judicial. Lei 12.703/2012. Tema 1.170 do STF. Afastamento do óbice da coisa julgada. Aplicação da legislação superveniente. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão interlocutória que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução quanto aos juros de mora, mantendo a taxa fixa de 0,5% ao mês fixada no título executivo judicial transitado em julgado, com fundamento na coisa julgada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a legislação superveniente — Lei 12.703/2012, que alterou o art. 12, II, da Lei 8.177/1991 — deve prevalecer sobre o índice de juros moratórios fixado em título executivo judicial transitado em julgado, nos períodos em que a taxa SELIC permaneceu igual ou inferior a 8,5% ao ano.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, aplica-se às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado, afastando o óbice da coisa julgada para este específico aspecto.

Os juros moratórios devem observar os parâmetros da caderneta de poupança — 0,5% ao mês quando a SELIC for superior a 8,5% ao ano, ou 70% da SELIC mensal nos demais casos —, no período de maio/2012 a novembro/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional n. 113/2021, em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A tese fixada pelo STF no Tema 1.170 da repercussão geral afasta o óbice da coisa julgada para fins de adequação dos juros moratórios à legislação superveniente, determinando a aplicação dos índices da caderneta de poupança previstos na Lei 8.177/1991, com a redação da Lei 12.703/2012, mesmo quando o título executivo judicial transitado em julgado previu taxa diversa. 2. A partir de dezembro de 2021, incide a taxa SELIC por força da Emenda Constitucional n. 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997; art. 12, II, da Lei n. 8.177/1991, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012; Emenda Constitucional n. 113/2021; art. 502 do CPC; art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170 da repercussão geral; Súmula 111 do STJ; Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032412-97.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELLA BARRETO PEREIRA - RS76885-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAMELA APARECIDA FRANCISCO SILVA - MS24153-A

AGRAVADO: SONIA MARIA MUNHOZ GONZALES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Sonia Maria Munhoz Gonzales de Carvalho (sucessora de José Aparecido de Carvalho).

A decisão agravada (fls. 105-108) apreciou impugnação ao cálculo apresentada pela autarquia, que alegava excesso de execução em dois pontos: índice de juros de mora e base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação quanto aos juros de mora, mantendo a aplicação da taxa fixa de 0,5% ao mês (6% ao ano), conforme expressamente fixado na sentença transitada em julgado, sob o fundamento da impossibilidade de alteração do título executivo por violação à coisa julgada (art. 502 do CPC). Por outro lado, acolheu parcialmente a impugnação quanto aos honorários sucumbenciais, determinando que o percentual de 10% incida apenas sobre as parcelas vencidas entre a DIB (09/09/2016) e a data da sentença (02/09/2017), nos termos da Súmula 111 do STJ.

O INSS insurge-se contra a rejeição da impugnação relativa aos juros de mora, alegando que a Lei 12.703/2012 deve ser aplicada, estabelecendo juros equivalentes a 70% da taxa SELIC mensal quando esta for igual ou inferior a 8,5% ao ano. Sustenta que a legislação superveniente deve prevalecer sobre o comando do título executivo.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

Foi deferido efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

A controvérsia cinge-se à definição do índice de juros moratórios aplicável na fase de cumprimento de sentença, diante da alegação do INSS de que a taxa fixa de 0,5% ao mês, fixada no título executivo judicial, não pode prevalecer sobre a legislação superveniente nos períodos em que a taxa SELIC permaneceu igual ou inferior a 8,5% ao ano.

O tema foi definitivamente resolvido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, em que foi fixada a seguinte tese:

"É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

A tese fixada pelo C. STF em sede de repercussão geral estabelece, de forma inequívoca, que a legislação superveniente — Lei 11.960/2009, que remete aos índices da caderneta de poupança — aplica-se inclusive aos casos em que o título executivo transitado em julgado previu índice diverso, afastando o óbice da coisa julgada material para este específico aspecto dos juros moratórios.

Tal previsão encontra-se em consonância com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que estabelece o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a:

a) 0,5% ao mês, caso a taxa Selic ao ano seja superior a 8,5%;

b) 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos.

Esses parâmetros aplicam-se no período de maio/2012 a novembro/2021, a partir de quando incide a SELIC por força da Emenda Constitucional n. 113/2021.

No caso concreto, a sentença transitada em julgado fixou juros de mora à taxa fixa de 0,5% ao mês. Ocorre que, após a vigência da Lei 12.703/2012 — que deu nova redação ao art. 12, II, da Lei 8.177/1991 —, nos períodos em que a taxa SELIC permaneceu igual ou inferior a 8,5% ao ano, os juros da caderneta de poupança corresponderam a 70% da SELIC mensal, percentual inferior ao fixado no título executivo.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, os juros moratórios sejam calculados observando-se os parâmetros da caderneta de poupança previstos na Lei 8.177/1991, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, em consonância com a tese firmada pelo C. STF no Tema 1.170 e com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período de maio/2012 a novembro/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento do INSS, para reformar a decisão agravada e determinar que os juros moratórios sejam calculados em conformidade com os parâmetros da caderneta de poupança estabelecidos na Lei 8.177/1991, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, em consonância com a tese fixada no Tema 1.170 do C. STF e com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado, aplicando-se a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional n. 113/2021.

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Juros de mora. Taxa fixa de 0,5% ao mês fixada em título executivo judicial. Lei 12.703/2012. Tema 1.170 do STF. Afastamento do óbice da coisa julgada. Aplicação da legislação superveniente. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão interlocutória que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução quanto aos juros de mora, mantendo a taxa fixa de 0,5% ao mês fixada no título executivo judicial transitado em julgado, com fundamento na coisa julgada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a legislação superveniente — Lei 12.703/2012, que alterou o art. 12, II, da Lei 8.177/1991 — deve prevalecer sobre o índice de juros moratórios fixado em título executivo judicial transitado em julgado, nos períodos em que a taxa SELIC permaneceu igual ou inferior a 8,5% ao ano.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, aplica-se às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado, afastando o óbice da coisa julgada para este específico aspecto.

Os juros moratórios devem observar os parâmetros da caderneta de poupança — 0,5% ao mês quando a SELIC for superior a 8,5% ao ano, ou 70% da SELIC mensal nos demais casos —, no período de maio/2012 a novembro/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional n. 113/2021, em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A tese fixada pelo STF no Tema 1.170 da repercussão geral afasta o óbice da coisa julgada para fins de adequação dos juros moratórios à legislação superveniente, determinando a aplicação dos índices da caderneta de poupança previstos na Lei 8.177/1991, com a redação da Lei 12.703/2012, mesmo quando o título executivo judicial transitado em julgado previu taxa diversa. 2. A partir de dezembro de 2021, incide a taxa SELIC por força da Emenda Constitucional n. 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997; art. 12, II, da Lei n. 8.177/1991, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012; Emenda Constitucional n. 113/2021; art. 502 do CPC; art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170 da repercussão geral; Súmula 111 do STJ; Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão